Tribunal: TCU
Processo: 027.947/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1139/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade em prorrogar por mais 90 (noventa) dias, a contar da ciência da presente deliberação, o prazo para cumprimento da determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 7048/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 027.947/2020-3 (MONITORAMENTO). 1.1. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: Roberto Martins de Alencar Nogueira (27395/OAB-DF) e outros, representando Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.